Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PRIVADO. NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para confirmar a antecipação de tutela e determinar a internação da autora em leito de UTI e improcedente o pedido de responsabilização do Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares objeto do contrato particular firmado antes da propositura da ação.
2. Requer a reforma da sentença para procedência do requerimento de custeio das despesas hospitalares objeto do contrato particular firmado antes da propositura da ação ao argumento de error in judicando. Alega que o Ministério Público emitiu parecer favorável ao custeio das despesas a partir da notificação da Central de Internação Hospitalar quanto ao interesse da autora em ser encaminhada a leito de UTI e que esta seria a mesma data da entrada da paciente na UTI particular.
3. Consta dos autos que a autora procurou o Hospital Santa Helena no dia 29/06/2020 e foi recomendada sua internação na UTI (Id 20504212), contudo sem inserção na regulação. A antecipação de tutela foi concedida e o DF foi intimado a cumprir a decisão às 00h25min do dia 30/06/2020 (Id 20504219). A autora somente foi admitida em leito regulado de UTI às 9h50min do dia 30/06/2020 (Id 20504226).
4. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.
5. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da ciência do DF do deferimento da liminar de forma que o período compreendido entre a internação e a ciência do Distrito Federal não pode ser considerada omissão do poder público.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada julgar procedente em parte os pedidos iniciais para limitar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas hospitalares a partir da notificação da Central de Internação Hospitalar, ou seja, a partir das 00h25min do dia 30/06/2020. Sem condenação em custas ou honorários por ausente recorrente vencido na integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.